Tribunal: STJ
Processo: 0522045-69.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801949 - BA (2024/0444370-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SHOPPING BELA VISTA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
LUCAS DE ALMEIDA MAIA - BA027819
EMBARGADO
: MONICA DE BRITO XAVIER
ADVOGADO
: ALEXANDRE EUGÊNIO DE ALMEIDA - BA016070
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: a29e7ef8-35d8-46d4-94b4-4f2d20ad36d9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801949 - BA (2024/0444370-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SHOPPING BELA VISTA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
LUCAS DE ALMEIDA MAIA - BA027819
EMBARGADO
: MONICA DE BRITO XAVIER
ADVOGADO
: ALEXANDRE EUGÊNIO DE ALMEIDA - BA016070
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por SHOPPING BELA

VISTA S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DADECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 900)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a existência
de omissão, tendo em vista que demonstrou a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ
no recurso especial.
Documento eletrônico VDA48633832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:55
Código de Controle do Documento: 34e7699e-201a-4662-8c63-c14c7ede162d

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar
omissão apontada, aplicando-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao
recurso.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
nos seguintes termos:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ /BA: incidência da
Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
. (e-STJ fls. 901-902)
18/3/2022

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
Documento eletrônico VDA48633832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:55
Código de Controle do Documento: 34e7699e-201a-4662-8c63-c14c7ede162d

prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48633832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:55
Código de Controle do Documento: 34e7699e-201a-4662-8c63-c14c7ede162d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.801.949 / BA
Número Registro: 2024/0444370-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05220456920138050001 5220456920138050001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHOPPING BELA VISTA S.A.
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
LUCAS DE ALMEIDA MAIA - BA027819
AGRAVADO
: MONICA DE BRITO XAVIER
ADVOGADO
: ALEXANDRE EUGÊNIO DE ALMEIDA - BA016070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SHOPPING BELA VISTA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
LUCAS DE ALMEIDA MAIA - BA027819
EMBARGADO : MONICA DE BRITO XAVIER
ADVOGADO
: ALEXANDRE EUGÊNIO DE ALMEIDA - BA016070
Documento eletrônico VDA49865148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 6966acc9-7487-4714-8679-54917315cc85

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 6966acc9-7487-4714-8679-54917315cc85